Tribunal: STM
Processo: 7000477-71.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REINCLUSÃO. LICENCIAMENTO. MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. AUSÊNCIA LEGAL DO REQUISITO. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide, apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há de prevalecer o argumento da condição superveniente de prosseguibilidade. A diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla, tão somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor. É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente processado. Em outras palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000477-
71.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MIKAEL FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS
PELO EX-SD AER MIKAEL FERREIRA, PARA MANTER O ACÓRDÃO
VERGASTADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES E
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ACOLHIAM OS PRESENTES EMBARGOS
DEFENSIVOS, REFORMAVAM O ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA QUE FOSSE
RESTABELECIDA A DECISÃO PRIMEVA, DE 21/8/2023, PROFERIDA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 8ª CJM, QUE ORDENOU O
ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000068-202022.7.08.0008,
ANTE A FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE, NOS TERMOS DA
DECLARAÇÃO DE VOTO DA LAVRA DO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PROFERIDA NO RESE Nº 7001021-93.2023.7.00.0000. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000477-71.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MIKAEL FERREIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DESERÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO.
MILITAR
DA
ATIVA.
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE.
AUSÊNCIA
LEGAL
DO
REQUISITO.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
A reaquisição do status de militar é uma condição antecedente que incide,
apenas, no momento da deflagração da Ação Penal. Em consequência, não há
de prevalecer o argumento da condição superveniente de prosseguibilidade.
A diferenciação entre as duas acepções (procedibilidade e prosseguibilidade) é
essencial para compreender que o delito do art. 187 do CPM contempla, tão
somente, a primeira, conforme muito bem fundamentado no Acórdão condutor.
É explícita a inexistência de condição de prosseguibilidade no rito da deserção
em virtude da perda, durante a instrução processual, do status de militar. A única
condição para o oferecimento da Denúncia é a reinclusão, não se verificando
qualquer previsão legal de que a perda ulterior do status de militar configure
obstáculo à prosseguibilidade de feito regularmente processado.
Em outras palavras, a reinclusão do trânsfuga é a única exigência feita pela
norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, por maioria, em rejeitar os Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo incólume o
v. Acórdão, que concedeu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público
Militar para reformar a Decisão “a quo” e determinou o prosseguimento da Deserção de
Praça n° 7000068-20.2022.7.08.0008, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União
contra o Acórdão, publicado em 12/6/2024, lavrado nos autos do RESE de nº 7001021-
93.2023.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial, a
fim de modificar a Decisão de 21/8/2023, do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
8ª CJM, que ordenou o arquivamento na Deserção de Praça nº 7000068-20.2022.7.08.0008,
devido à falta de condição de procedibilidade, impondo ao juiz a quo o prosseguimento da
execução da pena.
Por meio de voto do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, a ementa do
Acórdão embargado sedimentou o seguinte (evento 83 do RESE):
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. INVIABILIDADE DO PLEITO. ART. 453, § 3º,
DO CPPM E ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DO STM. A CONDIÇÃO DE EX-MILITAR
SÓ AFASTA A COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA
PENA. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. No processo de Deserção a condição de militar é exigida tão somente no momento do
recebimento da Exordial, na forma do art. 457, § 3º, do CPPM, não havendo qualquer
exigência de manutenção dessa condição enquanto tramitar a ação penal militar.
II. O Enunciado nº 12 da Súmula do STM preceitua que a praça sem estabilidade não pode ser
denunciada sem ter readquirido a condição de militar. Como se vê, tal requisito é
indispensável somente no momento da instauração da ação penal militar.
III. A perda da condição de militar não extingue a punibilidade, como quer fazer crer a
Defesa, mas tão somente afasta a competência desta Justiça Especializada para dar
prosseguimento à execução penal, na forma do art. 62 do CPM.
IV. Recurso em Sentido Estrito. Provido. Decisão por maioria.”
A divergência, voto do Eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, negou provimento ao Recurso ministerial, deixando incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada (evento 80 do RESE).
Intimada em 22/6/2024, a Defensoria Pública da União opôs os Embargos
Infringentes e de Nulidade em 17/7/2024, requerendo preferência ao voto divergente
apresentado, mantendo o arquivamento devido à ausência da condição de militar do
embargante (evento 1).
Em 8/8/2024, os Embargos foram admitidos e determinada vista à parte
embargada para apresentação de resposta, segundo o art. 126 do RISTM (evento 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, pugnou pelo
conhecimento do Recurso e, no mérito, pela rejeição dos Embargos Infringentes e de
Nulidade e consequente manutenção integral do Acórdão vergastado (evento 9).
Os autos seguiram ao Ministro Revisor.
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e devidamente
interessada, devendo ser conhecidos.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão, de 12/6/2024, no
RESE de nº 7001021-93.2023.7.00.0000, que, por maioria, deu provimento ao Recurso
Ministerial e modificou a Decisão, de 21/8/2023, do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 8ª CJM, que determinou o arquivamento da Deserção de Praça nº 7000068-
20.2022.7.08.0008, por falta de condição de procedibilidade.
O embargante pretende que o Acordão recorrido seja reformado e prevaleça o
voto vencido da lavra do Eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que
negou provimento ao apelo da acusação, mantendo incólume a Decisão que determinou o
arquivamento da Deserção de Praça nº 7000068-20.2022.7.08.0008, com trânsito em julgado,
por inexistir a condição de licenciado das fileiras do Centro de Lançamento de Alcântara, em
20/3/2023, consequentemente extinguindo a punibilidade.
A divergência aqui arguida diz respeito à existência de condição de
prosseguibilidade no delito de deserção.
Consultando a Deserção de Praça nº 7000068-20.2022.7.08.0008, nota-se que o
feito tinha transitado em julgado e aguardava a fase executória para o cumprimento da
suspensão condicional da pena.
Realizadas tais considerações de âmbito geral, passo à análise da quaestio.
Razão não assiste ao embargante.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº
143-81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo
penal militar, mesmo após licenciamento concedido pela Administração Castrense.
Na espécie, consoante destacado em Impugnação da PGJM (evento 9), da lavra
da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES:
tendo em vista que, em síntese, nos delitos de deserção, a condição de militar somente é
exigível para o início da ação penal (condição de procedibilidade), não necessitando o
acusado de ostentar esse status durante todo o curso do processo penal militar e na execução
penal (condição de prosseguibilidade).
Convém destacar que, em 6/6/2022, data do recebimento da Denúncia pelo
juízo a quo, todas as condições da ação se mostravam idôneas, em especial, a legitimidade
passiva ad causam, porque, na ocasião da instauração da Deserção de Praça, o réu possuía a
condição de militar (evento 1, documento 2, da APM):
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Em 10 de maio de 2022, o nominado desertor foi capturado, sendo recolhido ao xadrez de
sua unidade (evento 30), levado à Inspeção de Saúde no dia 23/05/2022, foi considerado
"apto" (evento 57, documento 2), e reincluído ao serviço ativo da Aeronáutica no dia
30/05/2022 (evento 67), sendo decidido pela manutenção da prisão preventiva do desertor, nos
termos dos artigos 254 e 255, alínea "d" e "e" do CPPM (...).
Assim, para o início da relação jurídica processual, não foi verificada a
inexistência de tal condição, basta notar ter-se procedido a sua regular reinclusão em
30/5/2022 (evento 67 da IPD), providência indispensável para o oferecimento da competente
Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem
estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo
quando a incapacidade definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as
infrações anteriormente cometidas. Igual raciocínio aplica-se àquele que foi regularmente
processado, sendo licenciado em razão da conclusão de tempo obrigatório de serviço militar.
Tal como colocado, o enunciado Sumular de nº 12 desta Corte encontra-se em
perfeita consonância com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de
militar somente para a propositura da ação penal, e não para seu seguimento, em virtude da
desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO
-
POSSIBILIDADE
-
STATUS
DE
MILITAR
-
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status
de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da reinclusão.
Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Nesse diapasão, destaco entendimento delineado pela Primeira Turma da
Suprema Corte Federal, consoante voto do Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do Exército, com o
consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao prosseguimento da instrução criminal ou
à execução da pena. E é nesse sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta
que a condição de militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal
contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é
a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a
efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-
se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado
está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em
parcel significativa, é temporário.
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi
licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018, isto é, após o recebimento da denúncia,
ocorrido em 13/04/2018." (AG. REG. HC 167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 29/3/2019). (Grifos Nossos.).
Sobre o tema, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR. DESERÇÃO.
POSTERIOR EXCLUSÃO DAS FILEIRAS MILITARES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187 do Código Penal Militar, comete o crime de
deserção o militar que se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que
deve permanecer, por mais de oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação do delito e do
oferecimento da denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar, podendo, assim, ser
sujeito ativo do crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das fileiras militares, por
fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação de ausência de
condição de procedibilidade. 4. A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu
quando já estava consumado o crime de deserção. (....) Não há irregularidade na Lavratura
do Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a
consumação do delito. (....) Não há a alegada falta de justa causa (Precedente do Superior
Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega provimento. (RHC 24.607/PR, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/3/2010, DJe de 12/4/2010) (Grifo nosso.).
Ressalto ser, para fins de oferecimento da Denúncia, a reinclusão do trânsfuga
condição de procedibilidade nos delitos de deserção. Tal conditio, a despeito de resultar na
concessão do status de militar ao agente, com ele não se confunde, e é a única exigência feita
pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não
configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão diante da necessidade de a
Administração Castrense tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a se ausentar,
haja vista a possibilidade de ele, entre outras situações, encontrar-se acometido de doença
grave.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador
que não se imiscui com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por
quem é detentor da condição de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda dessa
qualidade, uma vez que a superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o
crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de
serviço militar obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá
normalmente, sem eventuais ataques de índole processual.
Dessa forma, indubitável ser a reinclusão condição de procedibilidade para o
oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que tal condição
configure obstáculo à prosseguibilidade do feito regularmente processado.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos Infringentes
opostos pelo ex-Sd Aer MIKAEL FERREIRA, para manter o Acórdão vergastado por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365778v15 e do
código CRC 19417cab.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/12/2024, às 15:4:4
7000477-71.2024.7.00.0000
40001365778 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR